Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FORMALIZADO POR ASSINATURA ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO EM AUDITORIA TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO VALOR CREDITADO. DEMORA NA IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento às apelações interpostas pelas instituições financeiras requeridas, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais relacionados à nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar alegada contradição quanto ao valor do contrato mencionado pelos réus, verificando se a suposta divergência teria o condão de comprometer a validade do negócio jurídico e caracterizar vício de consentimento da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à validade do contrato de empréstimo consignado, à luz do conjunto probatório e da legislação consumerista aplicável.
5. O acervo probatório colacionado aos autos demonstra a regularidade da contratação, evidenciada pela assinatura eletrônica da cédula de crédito bancário, pela confirmação da operação em auditoria telefônica e pelo efetivo crédito do valor na conta da consumidora, elementos aptos a comprovar a validade do negócio jurídico e a manifestação de vontade livre e consciente.
6. As informações contratuais foram adequadamente disponibilizadas, em observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
7. Inexiste qualquer inconsistência ou contradição acerca dos valores indicados pelas rés no que se refere ao montante disponibilizado à consumidora em decorrência do mútuo, pois correspondem a bases distintas: valor originário do empréstimo e montante projetado com encargos, circunstância que não compromete a higidez do negócio jurídico.
8. A mera insatisfação do embargante com o entendimento exarado não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
9. A oposição dos embargos sem apontamento consistente de vício caracteriza manifesta intenção protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.